Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701335-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINI E SILVA AGRAVADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por MARCIA CRISTINI E SILVA, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à aplicação da regra introduzida Lei n. 13.954/2019, que alterou o Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980), introduzindo nova redação ao art. 98, I, b, 4, que alterou a idade da transferência de ofício para a reserva remunerada para 63 anos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que o pedido era satisfativo. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A matéria não é nova no Colegiado e trata do confronto da norma geral dos militares da União com a legislação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Lei n. 7.479/1986, arts. 78, § 1.o, “b”; 79; 88, I; 91, II e 93, I, alínea b, item 4, que estipula a idade limite em 56 anos. No Recurso Inominado n. 0704767-19.2020.8.07.0018, de relatoria do Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 14/04/2021, restou consignado: “[...] 3. Verifica-se, no caso, o dever de observância da inovação contida na Lei n.o 13.954, de 2019 (que alterou, dentre outros, o Decreto-Lei n.o 667, de 1969, bem como a Lei n.o 6.880, de 1980). 4. A referida alteração legislativa acarreta a revogação tácita da Lei n.o 7.479, de 1986, no que tange aos critérios para transferência para reserva remunerada, ex officio, por atingimento da idade limite. 5. Ainda que inexistente a edição da lei específica, consta na Lei no 13.954, de 16/12/2019, que estabelece as diretrizes e parâmetros mínimos a serem seguidos pelo Distrito Federal, cuja competência se limita às questões específicas de predominância regional, a obrigatoriedade de observância como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação. 6. Com efeito, se referido dispositivo legal determina de antemão a idade-limite a ser adotada pela legislação específica, não há como acolher a tese apresentada pelo Distrito Federal de que permanece vigente a idade-limite de 55 anos prevista na Lei n.o 7.479, de 1986. 7. Haja vista a inobservância da Lei 13.954/2019, constata-se a ilegalidade do ato administrativo que determinou a transferência do demandante para a reserva remunerada ex officio, por implemento da idade limite de permanência no serviço ativo do CBMDF.” Entendimento recente foi adotado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 07021137420238079000, 1a Turma Recursal, julgado em 06/05/2024, Rela. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio. Assim, tenho como presente a probabilidade do direito, porque fundada em precedentes da Turma Recursal. De outro lado, não verifico que a concessão de medida para suspender a eficácia da Portaria de Agregação constitua medida satisfativa, porque voltada na proteção do direito da Militar de permanecer nas fileiras de sua corporação. Tampouco é irreversível, porque o julgamento em sentido contrário devolverá a eficácia do ato e provocará os desdobramentos jurídicos pertinentes. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para suspender a eficácia da Portaria de Agregação objeto do Recurso. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, devendo a Secretaria da Turma proceder a imediata intimação da parte agravada. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.